Tribunal: STF
Processo: RE 1482638
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto por American Tower do Brasil - Cessão de Infraestruturas Ltda., com fulcro no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a cobrança de taxa de fiscalização de uso e ocupação do solo para torres e antenas de telecomunicações pelo Município de Itapevi. O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Taxa de Fiscalização e Funcionamento Competência municipal Inocorrência de usurpação de competência da União CF, art. 145, inc. II; art. 30, incisos I a VIII CTN, art. 78 Possibilidade de fiscalizar e tributar as instalações, sem necessidade de comprovar a prestação do serviço, por se tratar de atividade ínsita ao poder de polícia administrativa Verba honorária majorada para 20% sobre o valor da causa de R$ 11.407,47, em junho de 2019 Recurso desprovido.”



    A recorrente sustenta violação aos arts. 22, IV, e 30, I, II, III e VIII, da Constituição Federal, alegando a inconstitucionalidade da taxa em razão da competência exclusiva da União para legislar e fiscalizar serviços de telecomunicações.



    É o relatório. 



    Decido.



    O acórdão de origem estabeleceu as premissas fáticas acerca da natureza e da finalidade da taxa criadas pelo Município:



    “No caso, a cobrança se deu em razão do poder de polícia administrativa no âmbito do seu território, consistente na efetiva fiscalização do uso e ocupação do solo por torres, equipamentos e antenas. 



    Assim, a atividade fiscalizatória do Município não conflita com a desenvolvida pela ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações no âmbito da União, pois a primeira consiste em verificar o efetivo cumprimento das posturas locais e físicas, enquanto que a segunda diz respeito aos aspectos técnicos para funcionamento e exploração das telecomunicações no País...



    No caso, a fiscalização recai sobre o local onde se acham instalados os equipamentos, antenas e pequenas edificações para retransmissão dos sinais de telefonia móvel, rádio ou similares, sem que se cogite de bitributação, pois os fatos geradores e as respectivas competências tributárias não se confundem nem se anulam..., sendo que a jurisprudência atual do STF e do STJ reconhece que a notoriedade da fiscalização realizada pelas autoridades públicas afasta a necessidade de comprovação do efetivo exercício do poder de polícia (RMS 21752/DF Rec. Ord. no MS2006/0052398-8 2ª Turma, Rel. HERMAN BENJAMIM, DJe 20/08/2009). 



    Tanto que o artigo 78, do CTN, assim tipifica o poder de polícia municipal: Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse público concernente à segurança, higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, no exercício das atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou o respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.”



    O acórdão também diferenciou a taxa criada pelo Município daquelas criadas pela União. Essa diferenciação é essencial para o correto enquadramento legal e constitucional da exação:



    “[...]



    não se cogita de exploração da atividade de comunicação de competência exclusiva da União, mas sim do poder de polícia como faculta o artigo 145, inciso II, da Constituição Federal, que confere competência ao município para editar normas, tributar e fiscalizar o uso, controle, parcelamento e ocupação do solo em sua jurisdição territorial.



    [...]



    o artigo 30, incisos I e VIII, da Constituição Federal, confere competência ao ente municipal para legislar sobre o uso e ocupação do solo, nos limites da sua jurisdição territorial, inclusive para instituir e cobrar taxas, expedir alvarás e exercer a fiscalização atinente ao poder de polícia administrativa municipal, aplicando multas quando for o caso, com vistas ao regular funcionamento das instalações, edificações, equipamentos, torres e antenas de transmissão dos sinais de telefonia móvel e congêneres, sendo vedado ao município exercer a fiscalização ou exigir taxa sobre quaisquer atividades de telecomunicação nessas estações de rádio base, sob pena de invadir a competência federal."



    A análise acerca da finalidade para a qual a taxa foi criada constitui matéria de fato, exaustivamente analisada pelo Tribunal de Origem. A conclusão de que a taxa se refere especificamente à fiscalização do uso e ocupação do solo, e não à fiscalização dos serviços de telecomunicação, é resultado dessa análise fática detalhada, que não comporta reexame em sede de recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, que preceitua: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário". 



    Ademais, conclusão em sentido diverso também demandaria reanálise da legislação municipal aplicada, o que é vedado nesta via processual, nos termos da Súmula 280 do STF.



    No julgamento do RE 776.594, o STF entendeu que a União se encarrega da fiscalização das atividades de telecomunicações propriamente ditas. Assegura a conformidade das operações com as legislações nacionais e técnicas aplicáveis. 



    Já os municípios exercem seu poder de polícia sobre o uso e ocupação do solo. A regulação de onde e como estruturas físicas, a exemplo de torres e antenas, podem ser instaladas, visando à ordem urbana, ao planejamento territorial e à minimização de impactos ambientais e visuais. O Supremo ressaltou a possibilidade de convivência harmônica das competências da União e dos municípios:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’. 6. Recurso extraordinário provido.” (RE 776.594, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito, DJe 09.02.2023)



    Merece destaque o voto vencedor do RE 776594, em que o Ministro Dias Toffoli elucidou a questão das competências federativas na fiscalização das torres e antenas de telecomunicações:



    "É imperioso distinguir a fiscalização do funcionamento das estações — competência da União — da fiscalização do uso e ocupação do solo onde estas instalações se situam — competência municipal. Enquanto a União detém competência para legislar sobre telecomunicações e para fiscalizar o funcionamento dos serviços de telecomunicações conforme o art. 21, XI, e o art. 22, IV, da Constituição Federal, os Municípios, por sua vez, têm competência para assegurar a observância das normas de uso e ocupação do solo, conforme o interesse local, nos termos do art. 30, I e II, da Constituição."



    A taxa sob exame, portanto, é uma manifestação legítima da competência municipal para fiscalizar o uso e ocupação do solo, e não interfere ou usurpa as competências federativas da União relacionadas à fiscalização do funcionamento dos serviços de telecomunicações. Essa distinção é essencial para reafirmar a autonomia municipal dentro dos limites constitucionais e garantir a coexistência harmônica das competências sem sobreposição ou conflito.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente